Tribunal: TJSP
Processo: 2011806-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS - HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA - SUPERVENIÊNCIA DE ARGUIÇÃO ACERCA DE ERROS MATERIAIS - PONTOS JÁ SUSCITADOS E DECIDIDOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
"Por força do princípio da unirrecorribilidade, não comporta admissibilidade o agravo de instrumento interposto com o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO INSS - HOMOLOGAÇÃO EFETIVADA - SUPERVENIÊNCIA DE ARGUIÇÃO ACERCA DE ERROS MATERIAIS - PONTOS JÁ SUSCITADOS E DECIDIDOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR.
"Por força do princípio da unirrecorribilidade, não comporta admissibilidade o agravo de instrumento interposto com o propósito de rediscutir pontos já suscitados e decididos em sede de recurso anterior deduzido contra a mesma decisão".